Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-95.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600494-95.2024.6.16.0169

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600494-
95.2024.6.16.0169, que reconheceu a prática de propaganda vedada e a violação do art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97, consistente em manter publicidade de obras, serviços e atos de propaganda municipal
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito. Por conseguinte, aplicou multa ao Representado José
Etevaldo de Oliveira, no valor mínimo de 5.000 UFIRs, na forma do art. 73, § 4, da Lei 9.504/97.
(Representação ajuizada por Coligação Altamira Rumo A Um Novo Tempo composta pelos partidos
MDB - Movimento Democrático Brasileiro, PP - Partido Progressista, União Brasil e PSD - Partido
Social Democrático em face de José Etevaldo de Oliveira, com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei nº
9.504/97 e da Resolução nº 23.608/TSE, na qual alegou em síntese, que o Representado José
Etevaldo de Oliveira é o atual Prefeito de Altamira do Paraná/PR e candidato à reeleição nas
eleições de 2024. Ocorre que, apesar da vedação expressa do art. 73, inciso VI, da Lei n. 9.504/1997,
o Representado mantém o perfil do Município ativo no instagram, inclusive com postagens com
propagandas institucionais referente às obras e ações públicas desenvolvidas desde o início da
atual gestão (2021-2024)). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
(EMBARGADA)
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383378
14/02/2025
15:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44383378 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.260

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600494-95.2024.6.16.0169 – Altamira do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
EMBARGADA: COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 65.601,
que manteve a sentença que julgou procedente representação por veiculação de
propaganda institucional em período vedado, condenando-o ao pagamento de
multa de 5.000 UFIRs.
1.2. O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois o perfil da
prefeitura encontrava-se fora do ar desde 05/07/2024; a análise das provas está
equivocada em relação às postagens no perfil do Instagram, pois a página foi
mantida sem novas publicações e com aviso prévio de inativação; não houve
análise da extemporaneidade das supostas provas acostadas à inicial, pois teriam
sido colecionadas antes da data de 05/07/2024. Ao final, requereu o acolhimento
do presente recurso para sanar as omissões apontadas.
1.3 O embargado alegou a inexistência de omissão e requereu o conhecimento e a
rejeição dos embargos.

Num. 44383378 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão
rebatido, manifestando-se pela rejeição do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vício de omissão no acórdão, a ensejar a oposição de embargos
de declaração, conforme art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é suficiente para
justificar a procedência da representação, não havendo necessidade de
enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte, conforme o art.
489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44383378 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Etevaldo de Oliveira em face do
acórdão n. 65.601, que manteve a sentença que julgou procedente representação por
veiculação de propaganda institucional em período vedado, condenando-o ao pagamento
de multa de 5.000 UFIRs.
Em suas razões recursais (ID 44237586), o embargante alegou, em síntese, que o
acórdão é omisso, a) quanto às alegações de que o perfil da prefeitura encontrava-se fora
do ar desde 05/07/2024; b) quanto à análise das provas em relação às postagens no perfil
do Instagram, a qual foi mantida sem novas publicações e com aviso prévio de inativação,
o que caracteriza não gravidade da conduta; c) quanto à análise da extemporaneidade
das supostas provas acostadas a inicial, pois teriam sido colecionadas antes da data de
05/07/2024. Ao final requereu o acolhimento do presente recurso para sanar as omissões
apontadas.
Em sede de contrarrazões (ID 44318834) a recorrida sustentou que não há nenhuma
omissão no acórdão e requereu o não acolhimento dos embargos de declaração.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44345386) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44383378 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, o embargante argumentou que o acórdão recorrido é omisso
pois o perfil da prefeitura encontrava-se fora do ar desde 05/07/2024; a análise das provas
está equivocada em relação às postagens no perfil do Instagram, pois a página foi
mantida sem novas publicações e com aviso prévio de inativação, o que caracteriza não
gravidade da conduta; não houve análise da extemporaneidade das supostas provas
acostadas à inicial, pois estas teriam sido colecionadas antes da data de 05/07/2024.
Todavia, o acordão recorrido se manifesta de forma clara acerca dos temas arguidos pelo
embargante, de sorte que inexiste qualquer omissão a ser sanada por esta via.
Observe-se o trecho do julgado que aborda as questões:

No caso em análise, embora as publicações não tenham sido realizadas no período
vedado, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da
postagem, pois o que importa é a vedação de sua manutenção em sítio da internet
durante o período proibido.
(...)
Inobstante as divulgações fossem lícitas na época em que realizadas, a permanência das
referidas publicidades em período vedado enseja a responsabilidade do representado,
uma vez que cabe ao agente público garantir o cumprimento da legislação eleitoral.
Além disso, há vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito eleitoral, independentemente do seu caráter informativo.
Outrossim, não se vislumbra a presença de nenhuma das exceções mencionadas na
parte final da alínea "b", do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, pois não
caracterizam hipóteses de grave e urgente necessidade pública.
Portanto, conquanto o recorrente alegue ter determinado a desativação das páginas
institucionais após a citação, fato é que estiveram operantes durante o período vedado.
(...)
Com efeito, não encontra guarida a pretensão do recorrente de ter afastada sua
responsabilidade em virtude da suspensão da publicidade institucional após sua citação,

Num. 44383378 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29
já que enquanto chefe do poder executivo é responsável pela omissão de subordinados
em dar cumprimento ao seu comando, já que, neste caso, até mesmo por ser o maior
interessado, deveria ter tomado medidas efetivas de fiscalização acerca do cumprimento
de sua ordem, antes do período eleitoral.”

O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses dos embargantes não significa
que a decisão é omissa. Conforme prevê o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
trazidos pela parte, desde que a decisão seja fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada ao
caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo o embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos

Num. 44383378 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/02/2025 15:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021415014804600000043328355
Número do documento: 25021415014804600000043328355
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/02/2025 15:32:29
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600494-95.2024.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA -
Advogada do(a) EMBARGANTE: CASSIA DANIELA GONCALVES - PR77140 - EMBARGADA:
COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO - Advogados do(a) EMBARGADA: ANA
BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216, JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, DAVID
ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025